Tribunal: TJSP
Processo: 2276773-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Cumprimento de sentença. Nulidade processual. Inocorrência. Executadas regularmente citadas prosseguindo-se o feito apenas com relação a elas. Caracterização de "nulidade de algibeira", uma vez que, cientes de todo o processado, somente alegaram a ocorrência de nulidade nesta fase processual. Descabimento. Precedente do STJ.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Cumprimento de sentença. Nulidade processual. Inocorrência. Executadas regularmente citadas prosseguindo-se o feito apenas com relação a elas. Caracterização de "nulidade de algibeira", uma vez que, cientes de todo o processado, somente alegaram a ocorrência de nulidade nesta fase processual. Descabimento. Precedente do STJ. Penhora de quantia existente em conta de titularidade da agravante. Conta na qual a co-executada recebe seus proventos de aposentadoria, além de outros numerários, possuindo diversas movimentações. Necessário demonstrar que os valores são absolutamente impenhoráveis, que comprometeriam a subsistência, para afastar a constrição, ônus esse que não se desincumbiram. Rol das impenhorabilidades a ser interpretado de maneira conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276773-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROSENDA BOTTI REGALADO e GENOVEVA REGALADO BOTTI, é agravado
ORGANIZAÇÃO TOLEDO LARA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276773-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11629
2
Voto no 11.629
Agravo de instrumento no 2276773-73.2020.8.26.0000
Agravante: ROSENDA BOTTI REGALADO E OUTRA
Agravada: ORGANIZAÇÃO TOLEDO LARA LTDA.
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível Central Proc. n. 0084820-79.2019.8.26.0100
Juiz prolator da decisão: Dr. VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento
c./c. cobrança. Cumprimento de sentença. Nulidade
processual. Inocorrência. Executadas regularmente citadas
prosseguindo-se o feito apenas com relação a elas.
Caracterização de “nulidade de algibeira”, uma vez que,
cientes de todo o processado, somente alegaram a
ocorrência de nulidade nesta fase processual. Descabimento.
Precedente do STJ. Penhora de quantia existente em conta
de titularidade da agravante. Conta na qual a co-executada
recebe seus proventos de aposentadoria, além de outros
numerários, possuindo diversas movimentações. Necessário
demonstrar
que
os
valores
são
absolutamente
impenhoráveis, que comprometeriam a subsistência, para
afastar a constrição, ônus esse que não se desincumbiram.
Rol das impenhorabilidades a ser interpretado de maneira
conjunta com outros princípios norteadores do Processo
Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 120
que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento
de sentença, afastou a alegação de nulidade processual e manteve a penhora que
recaiu sobre conta de titularidade da co-agravante Genoveva.
Afirmam as agravantes, em apertada síntese, que a sentença seria nula em
razão da não citação do corréu e fiador Carlo, que havia falecido, impondo-se a
habilitação dos herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276773-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11629
3
Sustentam a impenhorabilidade dos proventos da co-agravante
Genoveva, uma vez que a conta de sua titularidade é destinada, exclusivamente, ao
recebimento de sua aposentadoria.
Requereram o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 62/63).
Contraminuta às fls. 68/74.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Não há provas de que o bloqueio de fl. 48 se fez em
proventos da executada e a citação não é inválida como já se decidiu
a fl. 97, não servindo a via escolhida para a rediscussão dos
fundamentos do que se decidiu. Reporto-me ao decidido a fl. 109. I.x.
Na decisão de fls. 109, integrante da decisão de fls. 97, o magistrado
deixou consignado que “não houve nulidade na citação das executadas, que se deu
em conformidade com a certidão de fls. 108 dos autos principais não ostentando elas
legitimidade para, em nome próprio, defender interesse de terceiro, no caso do
espólio réu e que não integrou a lide, não podendo o julgado, agora, ser rescindido,
por falta de competência do juízo para tal mister”.
Todavia, as executadas foram regularmente citadas, prosseguindo-se o
feito apenas com relação a elas, que estavam cientes da ação, ocasião em que
deveriam ter suscitado eventual nulidade, mas preferiram ficar em silêncio e somente
manifestarem-se após bloqueada a quantia na conta da co-agravante.
No caso em tela, ocorreu o que se conhece por “nulidade de algibeira”,
aquela em que a parte tem ciência do todo processado e, ao invés de alegar a nulidade
na primeira oportunidade, mantém-se propositadamente inerte, apenas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276773-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11629
4
manifestando quando lhe convém, o que configura má-fé processual.
Esse entendimento foi adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
conforme julgado a seguir:
“(...) No caso dos autos, a parte então agravada permaneceu silente
quando intimada da decisão monocrática, vindo a suscitar a nulidade
somente nos embargos de declaração opostos ao acórdão do agravo
regimental. Essa estratégia de permanecer silente, reservando a
nulidade para ser alegada em um momento posterior, já foi
rechaçada por esta Turma, tendo recebido a denominação de
"nulidade de algibeira", conforme se verifica aresto abaixo
transcrito, litteris: AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DO ART. 18, § 2o,
DO CPC. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E DOS
PREJUÍZOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA LIDE. COISA
JULGADA.
ART.
610
DO
CPC.
............................................................................. 3. Sem que haja
prejuízo processual, não há nulidade na intimação realizada em nome
de advogado que recebeu poderes apenas como estagiário.
Deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade de
algibeira, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente
prejudicada. 4. Não é lícito incluir na condenação, em sede de
liquidação, valores não postulados na inicial e não mencionados na
sentença liquidanda, sob pena de ofensa ao Art. 610 do CPC. (REsp
756.885/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 17/09/2007)
(RECURSO ESPECIAL No 1.372.802 - RJ (2012/0054084-8) -
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Julgado em 11/03/2014)
Com relação à penhora que recaiu sobre conta de titularidade da co-
agravante Genoveva, conforme extratos bancários juntados às fls. 31/50 deste
recurso, a conta de titularidade de Genoveva Regalado Botti possui diversas
movimentações, com recebimento de valores além daquele decorrente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276773-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11629
5
aposentadoria.
E, ainda que assim não fosse, a leitura do artigo 833 do Código de
Processo Civil, que traz o rol das impenhorabilidades, deve ser feita de maneira
conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil, como, por exemplo, o
da Eficiência, máxime insculpido no artigo 8o do diploma legal em comento,
possibilitando, assim, a flexibilização do entendimento de que estamos diante de
hipóteses de impenhorabilidade absoluta.
Não há como esconder a necessidade de o Judiciário contemporizar
interesses contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da
verba constrita, mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito
insatisfeito.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para
o incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito)
crescimento de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo
desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda
representa entre nós (vitimados por sucessivas quebras de estabilidade institucional,
ao longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais',
como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver,
exagerada) do patrimônio do devedor”.1
O raciocínio exposto acima não pode passar despercebido: quanto maior
o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor a eficácia do processo
executivo, e por que não dizer, das atividades jurisdicional como um todo,
compreendidas, não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase
satisfativa, afinal, de nada vale uma sentença se a mesma não tiver condições de ser
executada.
1A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para
minimizá-la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276773-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11629
6
Com a competência que lhe é peculiar, o Prof. Cândido Rangel
Dinamarco, comentando dispositivos do CPC/73, que restaram reproduzidos no
CPC/15, chamou à atenção para a necessidade de se atingir um ponto de real
equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Disse o eminente
processualista que:
“a percepção do significado humano e político das
impenhorabilidades impõe uma interpretação teleológica das
disposições contidas nos arts. 649 e 650 do CPC, de modo a
evitar, de um lado, sacrifícios exagerados e, de outro, exageros de
liberalização; a legitimidade dessas normas e de sua aplicação
está intimamente ligada à sua inserção em um plano de
indispensável equilíbrio entre os valores da cidadania, inerentes a
todo ser humano, e os da tutela jurisdicional prometida
constitucionalmente, ambos dignos do maior realce na convivência
social, mas nenhum deles capaz de conduzir à irracional
aniquilação do outro”.2
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador
ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção
e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar
efetivo o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo 8o.
do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
2DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276773-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11629
7
Vale ressaltar que o benefício legal da impenhorabilidade que tem como
objetivo a preservação da subsistência da executada e de sua família, a manutenção
de saldo e movimentações com recebimento de valores além daqueles decorrentes da
aposentadoria, trazem a certeza de que perdeu o caráter alimentar, disponível,
destarte, para honrar compromissos inadimplidos, como no caso em tela.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator